Tribunal: TJDFT
Processo: 0701033-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701033-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA DIAS GOMES AGRAVADO: IRMAOS RODOPOULOS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Fernanda Dias Gomes pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a impugnação à penhora. Em suas razões, a agravante sustenta, inicialmente, que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. No mérito, sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se tratar de valor inferior a quarenta (40) salários-mínimos, advindo de conta corrente com a finalidade de poupança. Alega que a penhora recaiu sobre valores recebidos a título de salário. Afirma receber o seu salário em conta salário e que, posteriormente transfere as verbas salariais para conta no Banco C6, na qual os valores foram constritos. Aduz que a penhora do salário somente é admissível para o pagamento de pensão alimentícia ou quando os vencimentos ou proventos ultrapassarem quarenta (40) salários-mínimos, o que não é o caso dos autos. Assevera que a impenhorabilidade de valores até o limite de quarenta (40) salários-mínimos compreende não apenas a quantia depositada em caderneta de poupança, mas também em conta corrente ou em fundo de investimentos. Assevera que a existência de movimentações em sua conta bancária não afasta a impenhorabilidade da verba constrita. Alega que a reiteração da pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud agravará sua condição financeira, porquanto necessita de seu salário para seu sustento próprio e de sua família. Pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de impedir a transferência dos valores bloqueados ao agravado, bem como impedir a realização de novas ordens de penhora online em suas contas bancárias. No mérito, requer a confirmação da liminar concedida e a consequente devolução dos valores bloqueados. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, nada a prover quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, se o Juízo a quo já deferiu a gratuidade. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos pressupostos. O perigo de dano emerge das dificuldades financeiras que a agravante possa vir a passar caso seja mantida a penhora realizada. Entretanto, só a presença desse requisito, isoladamente, não autoriza a concessão do efeito suspensivo pretendido, sendo necessária a presença do requisito fumus boni iuris. Em uma primeira análise, os valores bloqueados em sua conta bancária são passíveis de penhora, porquanto inexistem nos autos elementos capazes de demonstrar que o valores bloqueados têm natureza exclusivamente salarial. Isso porque, de uma análise perfunctória do extrato da conta bancária mantida junto ao Banco C6 (ID no 542928760 - págs. 1/4), verifica-se que referida conta bancária recebe, mensalmente, créditos de diversas fontes, além do salário, como, por exemplo, o recebimento de valores por meio de Pix, no dia 06/11, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais); em 03/11, no valor de R$ 30,00 (trinta reais); em 30/10, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e no dia 27/10, no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Ademais, a princípio, não merece prosperar a alegação da agravante de que utiliza a conta bancária bloqueada como conta poupança, porquanto há grande movimentação nesta, o que afasta a pretendida impenhorabilidade. Por fim, quanto ao pedido para suspender futuras determinações de penhora online, verifica-se que a decisão agravada não determinou novas buscas de ativos financeiros na conta da agravante, tendo se limitado a manter a penhora já realizada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator